Tribunal: TJMT
Processo: 1021494-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021494-23.2020.8.11.0000
Impetrante: Silvio Eduardo Polidorio e outros
Paciente: Vitor Alves de Assis
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Vitor Alves de Assis, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em 16 de setembro de 2020, após o aditamento da denúncia, que o incluiu no polo passivo da ação penal em que se apura a suposta prática do crime de homicídio qualificado contra a vítima Milton Queiroz Lopes, ocorrido em 23 de março deste ano.
Narram que foi formulado perante o Juízo a quo pedido de substituição da prisão por domiciliar, em razão do estado de saúde e da idade do beneficiário, ou de extensão do benefício concedido no HC n. 1020595-25.2020.8.11.0000, em que foi concedida a liberdade aos corréus Douglas Martin e Diego Martin.
Sustentam que o paciente se encontra na mesma situação em que os citados coacusados e que não se trata de condições de caráter subjetivo, e, portanto, incomunicáveis, de modo que sua prisão não se sustenta, consignando que a custódia cautelar foi imposta “(i) por magistrado suspeito, (ii) sem qualquer contemporaneidade e mero efeito do recebimento da denúncia, (iii) com base exclusivamente em palavra de colaborador premiado, (iv) com a aferição da gravidade da conduta a partir do núcleo da tipologia criminosa, utilização de elementos da tipologia do crime, (v) invocação abstrata de possibilidade de reiteração criminosa, (vi) sem cogitar a aplicação ou demonstrar a insuficiência das providências cautelares diversas da prisão” (Id. 61882475, p. 4).
Assim, alegam que deve incidir no presente caso o disposto no artigo 580 do CPP, requerendo a extensão do benefício concedido aos corréus no aludido habeas corpus.
Ademais, argumentam acerca da ausência de gravidade concreta na suposta conduta do paciente, pois ele não seria o mandante e nem o executor do delito, mas somente o “elo” entre eles; além de destacarem que a sua “folha de antecedentes criminais é imaculada”.
Quanto à substituição da prisão por domiciliar, alegam que o beneficiário é idoso, 62 anos de idade, e possui problemas cardíacos e de pressão alta, de modo que precisa de tratamento contínuo e cuidados especiais.
Diante disso, postulam, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ainda que se apliquem medidas cautelares diversas da prisão ou que substitua a prisão por domiciliar. E, no mérito, que seja declarada a nulidade da decisão ou que a prisão seja revogada em definitivo (Id. 61882475).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Os impetrantes almejam ver estendidos ao paciente os efeitos, entre outros, da decisão proferida por esta Câmara que, no habeas corpus n. 1020595-25.2020.8.11.0000, no dia 5.10.2020, deferiu a medida liminar para revogar a prisão preventiva dos corréus Douglas Martin Paes de Barros e Diego Martin Paes de Barros, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Após a detida análise dos argumentos depreendidos na impetração e da decisão combatida, verifico que a pretensão liberatória merece ser acolhida, com esteio no artigo 580 do CPP.
Consoante mencionado no citado writ, verifica-se que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do beneficiário de ofício, decorrido 6 meses da prática do delito em comento, ao passo que o fato ocorreu em março/2020 e a prisão foi imposta em setembro/2020, o que inclusive demonstra a ausência de contemporaneidade do decreto constritivo.
Importante constar novamente que não se trata de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o que entendo ser plenamente possível, mas de verdadeira ordem de prisão de indivíduos que, até então, encontravam-se em liberdade há meses.
Outrossim, ponderei e reforço que o acordo de colaboração premiada celebrado entre o parquet e o corréu Cícero de Assis Lima teria sido homologado à míngua de oitiva do colaborador, infringindo-se a norma contida no § 7o do art. 4o da Lei n. 12.850/2013.
Consigne-se ainda que a decisão combatida denota a quebra do dever de imparcialidade, haja vista que a autoridade acoimada de coatora se valeu de expressões demasiadamente carregadas de juízo valorativo, atribuindo culpa ao paciente (Id. 61882482).
Diante de tais considerações, defiro a liminar vindicada para revogar a prisão preventiva de Vitor Alves de Assis, aplicando-lhe, porém, as seguintes medidas cautelares:
I – obrigação de comparecimento periódico à secretaria do juízo processante, nos prazos a serem especificados pelo impetrado, para informar e justificar suas atividades;
II – obrigação de comparecimento a todos os atos processuais, salvo quando expressamente dispensados;
III – obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos;
IV – proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo de origem;
V – proibição de aproximar-se e de entrar em contato com o corréu colaborador e testemunhas, bem como seus familiares e familiares da vítima; e
VI – monitoração por tornozeleira eletrônica.
Comunique-se o impetrado para que expeça o necessário a fim de dar cumprimento à ordem emanada neste writ.
Por ocasião do cumprimento do alvará, advirta-se o paciente que o descumprimento de qualquer das condições impostas poderá implicar o restabelecimento da custódia, consoante os artigos 282, § 4o, e 312, § 1o, do CPP.
Além disso, atente-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator